Tribunal: CARF
Processo: 14751.720010/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720010/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.510 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
POSTO VITORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
TEMPESTIVIDADE
Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência daquela
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer o
recurso, por sua intempestividade, vencidos o Relator, Lizandro Rodrigues de Sousa, que o
conhecia parcialmente e, na parte conhecida, negava-lhe provimento, acompanhado dos
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Fernando Beltcher da Silva. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720010/2011-48
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720010/2011-48

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário (e-fls. 374 e 900) contra acórdão
da DRJ que confirmou lançamento cuja infração foi a manutenção de passivo na escrituração
sem que o contribuinte comprovasse a sua exigibilidade, relacionada ao IRPJ do ano calendário
2007. Assim dispôs em relatório a Decisão recorrida:

Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados auto de
infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, às fls. 77-87 (todas as referências são à
numeração do processo eletrônico), com valor total do crédito tributário de R$
636.420,70 e, por tributação reflexa, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com
valor total do crédito tributário de R$ 258.140,11.
2. No montante total de cada crédito tributário, estão incluídos, além do respectivo
imposto ou contribuição, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até maio de
2011.
3. Conforme relataremos a seguir, a infração é de omissão de receita presumida a partir
de passivo fictício. Nada obstante, não localizamos, neste feito nem em qualquer outro,
o lançamento reflexo do Pis e da Cofins. No voto, trataremos das eventuais providências
quanto a essa circunstância.
4. O relatório fiscal consta das fls. 89-101. Nessa peça, a autoridade fiscal acusa o
contribuinte de omissão de receita presumida a partir da manutenção na sua escrituração
de passivo sem comprovação.
5. Especificamente, a autoridade relata ter intimado o contribuinte a apresentar
documentação (duplicatas, títulos, etc) e pagamentos efetuados a partir de 2008,
relativamente à dívida de R$ 1.500.080,40 com a empresa CASA DO CANO
MATERIAL HIDROSANITÁRIO. Em resposta, o contribuinte afirma para a
autoridade não ter localizado qualquer documento que comprovasse a dívida e
pagamentos. O Auditor então intimou o contribuinte para que este informasse se havia
algum tipo de reclamação da empresa credora pelo não pagamento da dívida, mas o
fiscalizado permaneceu silente.
6. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (ciência em 30/06/11, às fls. 88;
apresentação da peça de defesa em 29/07/11, às fls. 103) às fls. 103 a 110. Na peça de
defesa, apresentou as seguintes contestações:
6.1. Devolução do prazo de defesa tendo em vista que o seu prazo inicial se iniciou em
30/06/2011 com a ciência do auto de infração, mas seus livros fiscais só lhe foram
devolvidos em 13/07/2011, o que teria dificultado a elaboração da sua peça
impugnatória;
6.2. Houve violação do princípio da verdade material, pois o passivo que serviu de base
para a acusação de omissão presumida de receita não decorreu de um registro contábil
realizado no ano de 2007 (da autuação), mas sim do saldo transportado do exercício
anterior, o que se comprovaria pela documentação que anexa. Assim, não poderia servir
de indício para fundamentar a presunção de omissão de receita;
6.3. Também houve violação do princípio da vedação ao confisco em razão dos valores
exorbitantes de juros e da multa que devem, pois, ser afastados.
7. É o relatório do essencial.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720010/2011-48

A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RPO) julgou
improcedente a impugnação, conforme decisão proferida no Acórdão no 14-87.596, de
27/08/2018 (e-fls. 862 e ss).
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PASSIVO FICTÍCIO.
O fato indiciário da presunção de omissão de receita é a manutenção de passivo na
escrituração sem que o contribuinte comprove a sua exigibilidade. Para se impor a
presunção, não importa a data originária do registro do passivo na contabilidade.
MULTA E JUROS - CONFISCO.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei por suposto confronto
com principio constitucional. Esta competência é privativa do Poder Judiciário.

Cientificada em 21/09/2008 (e-fl. 871), a interessada apresentou Recurso
Voluntário, em 24/10/2018 (e-fl. 873), no qual reforça os argumentos de sua impugnação. Não
há neste Recurso Voluntário preliminar contestando a intempestividade. Apresentou também em
aditivo ao Recurso Voluntário, em 18/12/2018 (e-fl. 900), em que contesta Carta de Cobrança (e-
fl. 894) resultado da intempestividade do recurso Voluntário apresentado:
Em que pese a r. decisão que entendeu ter sido intempestivo o Recurso por ter sido
protocolizado no dia 24/10/2018 quando o prazo assinalado seria no dia 23/10/2018.
Convém esclarecer que tal prazo não é absoluto, considerando que tal fato não se deu
por culpa da ora Impugnante mas por indisponibilidade do sistema da RFB cuja
excepcionalidade, está contemplada na IN RFB n. 1.782/2018 para admitir o
recebimento do Recurso, como tempestivo
É que a ora impugnante no prazo legal, dirigiu-se a unidade da Receita Federal de seu
domicilio para protocolar o referido recurso voluntário apenas receptível, após
agendamento através do Sistema da RFB.
Todavia, como se observa pela comprovação, anexa, o agendamento deu-se no dia
23/10/2018 às 06:33 horas, consoante senha de agendamento, anexo, mas a unidade da
RFB só disponibilizou data para horário no dia seguinte, ou seja: 24/10/2018 às 15:15
horas, quando a Impugnante compareceu e efetuou o protocolo do Recurso.
Ora, o protocolo não se deu no dia 23/10/2018 em razão de o sistema apenas
disponibilizar data para recebimento do documento no dia seguinte, ou seja:
24/10/2018.
Não sendo certo, nem justo que a Impugnante seja privada da apreciação das suas
razões de mérito consignadas na peça recursal, porque o próprio órgão da RFB, em face
da "indisponibilidade no sistema", apenas agendar data para o recebimento da sua peça
de recurso, no dia seguinte ao prazo estabelecido.
Neste sentido, a Instrução Normativa RFB n°. 1.782/2018 socorre o direito da ora
Impugnante, quando assevera que:
Art 3o......
§ 1o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que
impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá ser feita,
excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da RFB, observado o
disposto no art. 6°.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720010/2011-48

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é intempestivo, e portanto dele conheço parcialmente.
O contribuinte foi cientificado em 21/09/2018 (e-fl. 871), e apresentou Recurso
Voluntário em 24/10/2018 (e-fl. 873. O art. 33 do Decreto 70.235/72 prescreve que da decisão
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão. Desta forma, o último dia para a apresentação do recurso Voluntário seria
23/10/2018. Ou seja, o recurso é intempestivo.
Não socorre o Recorrente a alegação de que no prazo legal dirigiu-se à unidade da
Receita Federal de seu domicilio para protocolar o referido recurso voluntário, mas que o
Recurso era receptível apenas após agendamento através do Sistema da RFB, e fora do prazo
legal.
Isto porque o agendamento poderia ter sido marcado em data anterior ao último
dia do prazo, de forma que o protocolo estaria dentro do prazo. Adicione-se que a apresentação
pessoal não é a única forma de protocolo de Recurso, havendo a possibilidade de postar a petição
(art. 1003, § 40 do CPC), ou apresentá-la via eletrônica (e-CAC), Instrução Normativa RFB n°.
1.782/2018.
A Recorrente alega "indisponibilidade no sistema", de forma que lhe restava
apenas agendar data para o recebimento da sua peça de recurso, no dia seguinte ao prazo
estabelecido. Mas como dito, havia a possibilidade de postar o recurso dentro do prazo. Mesmo a
alegação de indisponibilidade do sistema não foi comprovada pelo Recorrente.

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, no que se refere à
intempestividade, e nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado.
Em que pese o entendimento do i. Relator, a Turma, por maioria de votos, decidiu
por não conhecer o Recurso Voluntário, por sua intempestividade.
Conforme relatado, a Recorrente foi cientificada em 21.09.2008 (fls. 871), mas
apresentou Recurso Voluntário tão somente em 24.10.2018 (fls. 873).
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720010/2011-48

O i. Relator entendeu por conhecer o Recurso Voluntário em razão de a
Recorrente, ao apresentar nova petição em 18.12.2018 (fls. 900), em resposta à Carta de
Cobrança (fls. 894), ter contestado o resultado da intempestividade do recurso Voluntário
apresentado, hipótese que, no seu entender, equivaleria a contestar em caráter preliminar a
tempestividade, fato que demandaria o conhecimento da peça recursal.
A Turma, por maioria, entendeu que o recurso perempto não poderia ser
conhecido por questão objetiva de não apresentação no trintídio legal.
O art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF),
prescreve que da decisão de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Efetivamente, o Recurso Voluntário deveria ser apresentado em 23.10.2018, dessa
forma, ao ser apresentado após essa data, não dever ser conhecido.

(assinado digitalmente)

Iágaro Jung Martins

Fl. 911
DF CARF MF
Original